Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, requerido por LETÍCIA DIAS VIEIRA CAMPOS e AMBROZINA APARECIDA DEL ISOLA SANTOS. A ação foi ajuizada aos 12/05/2021, quando as autoras alegaram que LETÍCIA encontrava-se internada desde 14/04/2021 com Covid-19 e em estado gravíssimo. Em vista de sua condição clínica, o médico assistente teria prescrito “a instalação de ECMO Veno-Venoso, pois a mesma encontrava-se naquele momento, conforme o referido relatório médico (Doc 02), sem resposta à terapia standart como prona em terapia otimizada com bloqueador neuromuscular contínuo e sedação ajustada por peso, no momento com parâmetros ventilatórios limítrofes (Driving Pressure 16)”, porém a terapia não foi autorizada pela operadora de planos de saúde, sob a justificativa de que não consta do rol de procedimentos da ANS. Diante da urgência e em vista da negativa do plano de saúde, a segunda autora, AMBROZINA, teria custeado o material necessário para o procedimento, no valor de R$77.916,60 (setenta e sete mil novecentos e dezesseis reais e sessenta centavos). Mas não dispunha de recursos para pagar os honorários médicos, orçados em R$100.000,00 (cem mil reais). Requereram a concessão de tutela de urgência “determinando imediatamente que o Hospital Brasília Unidade Águas Claras realize o procedimento de oxigenação por membrana extracorpore de emergência e outros que se fizerem necessários, inclusive cirúrgicos até a plena recuperação da 1a Requerida, à expensas da Requerida (ASSEFAZ), sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como proceda com o ressarcimento dos valores pagos àquele hospital referente aos materiais necessários para a realização do procedimento (Doc 06) à 2a Requerida, na conta de no013012831-7, agência 013, banco 070 (BRB) de sua titularidade, devendo ser intimado em caráter de urgência”. A tutela provisória foi deferida para “que a ré autorize ‘oxigenação por membrana extracorpore’ de emergência, conforme prescrito pela Médica Especialista, comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa”. Desta decisão, a ré e ora agravante opuseram embargos de declaração, quando se alegou que o relatório médico, em que se baseia o pedido das autoras, foi expedido aos 15/04/2021, e que a autora já teria sido submetida ao tratamento em questão pelo período de 12/04/2021 a 30/04/2021, e que atualmente encontra-se respirando espontaneamente em uso de cateter nasal. Juntou relatórios médicos e documentos que comprovavam os fatos alegados. Em resposta aos embargos de declaração, as autoras alegaram que, “muito embora não tivesse mais realizando os procedimentos de ECMO, não se sabia se haveria ou não necessidade de continuidade daquele, mas tão somente a certeza da cobrança do que já havia sido realizado”. No entanto, os embargos foram desprovidos, sob o fundamento de que a intenção da embargante se restringia a rediscutir o mérito da decisão. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos ventilados nos embargos de declaração, de que, no momento em que foi ajuizada a ação a autora já se encontrava estável e sem necessidade da terapia pleiteada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória deferida às autoras. Preparo regular sob ID 26540994. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar à operadora de planos de saúde o custeio de tratamento prescrito pelo médico assistente. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário na qual a parte Autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja a Ré compelida a autorizar o procedimento denominado “oxigenação por membrana extracorpore” de emergência e outros que se fizerem necessários, inclusive cirúrgicos até a plena recuperação da 1a Requerida, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o tratamento denominado oxigenação por membrana extracorpore de emergência, por entender que a justificativa técnica não era satisfatória. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento de medicação se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de ID 91491035, a autora, obesa e com comorbidades está internada com quadro de COVID-19 e tem indicação para o tratamento indicado. Segundo o referido relatório não houve “resposta à terapia standart otimizada como prona em terapia otimizada co bloqueador neuromuscular contínuo e sedação ajustada por peso”. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré (ID 24147703). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é patente, vez que as partes mantêm vínculo contratual de plano de saúde e o médico assistente da parte Autora indicou a necessidade de exame para seu completo diagnóstico, tendo a Ré se recusado ao cumprimento. É cediço que a jurisprudência, há muito, reputa abusiva a negativa de exame para diagnóstico ao argumento de que não consta no rol da ANS, pois, tal restrição se mostra abusiva frente às normas protetivas do CDC e à própria natureza do contrato de plano de saúde. O risco de dano irreparável decorre do próprio quadro clínico da Autora, pois, a demora injustificada do tratamento envolve o incremento da doença e maiores problemas inclusive morte. Em razão do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré autorize “oxigenação por membrana extracorpore” de emergência, conforme prescrito pela Médica Especialista, comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa. Com relação ao pedido de devolução de valores, não há risco de dano, de forma que aguarde-se a resposta da parte ré. Cite-se e intime-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao postular a tutela provisória, as autoras afirmaram que LETÍCIA demandava com urgência o tratamento prescrito pelo médico assistente, fato que levou o juízo a deferi-lo inaudita altera pars. Contudo, a agravante trouxe prova documental robusta de que, no momento em que foi pleiteada a tutela provisória, a paciente já havia sido submetida ao tratamento de urgência custeado pelas autoras e dele não mais precisava. É importante registrar que o relatório médico que balizou a pretensão de urgência e a decisão combatida é datado de 15/04/2021 (ID 26541004). No entanto, no relatório de “evolução médica noturna – UTI” da paciente, datado de 09/05/2021, resta consignado que (ID 94019638): “Paciente acordada, calma, verbaliza e responde a comandos de forma orientada. Hemodinamicamente estável sem aminas, com bons parâmetros pressóricos. Respirando espontaneamente em uso de cateter nasal a 2L/min, confortável, sem dessaturação. Recebe dieta via enteral e via oral sem disglicemias, sem intercorrências. Diurese presente, débito de 250ml, em HD convencional com UF de 1400ml, evacuação diarreicas presentes, fechando BH parcial negativo em -235ml. Afebril, em uso de vancomicina, Meropenem e Amicacina. Sem intercorrências no período. Evoluindo na fisioterapia, já apresentando controle de tronco” (grifei) Nesse mesmo relatório consta o histórico de que foi realizada terapia ECMO VV, com início no dia 12/04/2021 e “decanulação de ECMO” no dia 30/04/2021. Lado outro, as próprias autoras, ao responderem aos embargos de declaração então opostos, afirmaram que “muito embora não tivesse mais realizando os procedimentos de ECMO, não se sabia se haveria ou não necessidade de continuidade daquele”. Por fim, a recorrente anexou recente relatório médico, elaborado no dia 16/06/2021, e subscrito por médica auditora, onde restou consignado o estado clínico atual da paciente (ID 26541006): “Paciente Letícia Dias Vieira, 37 anos, com internação recente e prolongada devido infecção por SARS-COV2. Durante a internação passada, evoluiu com escara sacral grau IV. Admitida em 02/06 queixando-se de dor local e febre há 04 dias, relatava saída de secreção purulenta no local. Na admissão FC 115 bpm, FR: 30irpm, Temperatura axilar: 37,5o C. Foi aberto protocolo de sepse e iniciado Cepefepime e Daptomicina. Realizou Tomografia Computadorizada de pelve em 02/06 com seguintes achados: Densificação da gordura subcutânea em região lombar inferior e glútea mediana / para-mediana bilateral, com pequenos focos gasosos de permeio, podendo estar relacionado a processo inflamatório. Não se observam coleções. Sinais de edema da porção medial da musculatura glútea bilateral. Foi submetida à procedimento cirúrgico para tratamento da escara em 07/06, com colocação de curativo à vácuo (próxima troca agendada para 15/06). Paciente evoluiu bem após instituição de antibioticoterapia e abordagem cirúrgica. Término de antibioticoterapia em 15/06. No momento lesão por pressão grau II, em região sacral. Encontrase consciente, orientada, verbalizando. Com dieta oral com boa aceitação, respiração em ar ambiente. Eliminações fisiológicas presentes e sem alterações. Tem movimentação prejudicada. Paciente acamada. Dispositivos: acesso venoso periférico em membro superior direito, sem sinais flogísticos (punção realizada em 10/06). Realizou troca de curativo à vácuo em 15/06, além de desbridamento da lesão. Sem intercorrências no período. Cirurgia plástica descreve que paciente apresenta boa evolução da ferida operatória com pequena coleção em glúteo direito que foi drenada. Foi colhida biopsia de ferida e enviada para cultura. Curativo a vácuo foi mantido com programação de troca em 1 semana – cirurgia programada para dia 22/06/2021. Tentamos contato com Dr. Edson Dávila (médico responsável pelo setor) para saber sobre a programação da paciente, averiguar se possuía condições de alta para completar esquema antibiótico em caráter ambulatorial e retornar para troca de curativo, porém não obtivemos resposta.” Assim, os elementos carreados aos autos e confirmados pelas próprias autoras permitem concluir, com segurança, que o quadro de urgência e que levou à prescrição da terapia de oxigenação por membrana estracorpore já havia sido contornada. Houve melhora substancial do quadro clínico da autora e não há evidências de que persistiria a necessidade de manter o mesmo procedimento. O quadro clínico atual ao tempo do deferimento da liminar era diverso daquele motivador do pedido, uma vez que o procedimento fora realizado às custas da própria beneficiária e terceiros, razão pela qual haveria eventual perda de objeto da tutela de urgência. O risco de dano de difícil reparação é manifesto, seja porque haveria perda de objeto do pleito, seja pela eventual necessidade de alocar recursos para tratamento de alto custo sem uma necessidade atual e urgente. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator